Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas e de substituição por prisão domiciliar.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. Inexiste utilidade no prosseguimento do writ no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva motivado pela suspensão da ação penal em relação à paciente quando se verifica que o sobrestamento foi levantado, tendo sido determinado o prosseguimento da ação.
5. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1654103, 07432041820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.